Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716893-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DENIS HUMBERTO FERREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O seguro é contrato aleatório que tem por objetivo garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, não objetivando acobertar atitudes imprudentes e inconsequentes do próprio segurado que agravam o risco da ocorrência de sinistro. 2. Segundo o art. 768, do CC, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato”. 3. Comprovado o estado de embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente e que este foi a causa determinante do acidente de trânsito, está configurado o agravamento do risco, que exclui a cobertura securitária. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 768 do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento do seguro, considerando que a exclusão da cobertura do sinistro por expressa disposição contratual somente seria possível se a parte recorrida comprovasse que o estado de embriaguez do insurgente constituiu elemento essencial para o advento do infortúnio, o que, na hipótese, não ocorreu. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 768 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005